Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725137-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: MANOEL VERISSIMO GOMES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado por meio das petições de ID no 56372625 - pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 04 de abril de 2024 09:52:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator